Tribunal: STF
Processo: RE 433818
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Revisão de vencimentos (CF, art. 37, X): extensão do
   reajuste de 28,86% concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93 aos
   servidores militares, subtraído o percentual já concedido pela
   própria L. 8.627/93, de acordo com o que ficou assentado no
   julgamento do RMS 22.307, DJ 13.6.97, Marco Aurélio, e EDRMS
   22.307, DJ 26.6.98, Ilmar Galvão (Súmula 672).